Tribunal: TJDFT
Processo: 0751237-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751237-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DIVINO DOS REIS, JOSE DOMINGOS FERREIRA, JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, JOSE ELOI DINIZ, JOSE ENILTON DE ARAUJO, JOSE EUDES JESUS DE SOUSA, JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO FERNANDES, JOSE EVANDO SANTOS DE ARAUJO, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FAUSTINO DA SILVA, JOSE FELISBERTO DA SILVA, JOSE FERNANDO XAVIER DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FERREIRA DE LIMA, JOSE FIGUEIREDO SOARES, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FELISBERTO EVARISTO LIMA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator